Tribunal: TJES
Processo: 5009598-25.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009598-25.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: ALCINO MATEUS LOPES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009598-25.2023.8.08.0021

Recorrente:
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.

Recorrido:
ALCINO MATEUS LOPES

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. VIAGEM INTERNACIONAL. DESTINO: VITÓRIA X SÃO PAULO X PORTUGAL. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR AUSÊNCIA DE REPASSE DE PAGAMENTO. AUTOR ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA DA EMPRESA REQUERIDA, COM PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR DO BILHETE LANÇADO NA FATURA. AUTOR FOI IMPEDIDO DE EMBARCAR EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO BILHETE POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS A FIM DE CONDENAR A PARTE RÉ A RESTITUIR AO AUTOR O VALOR DE R$4.852,10, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. CONDENOU AINDA, AO MONTANTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO
PELA REQUERIDA, NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AFIRMA QUE A AGÊNCIA DE VIAGENS (CITY TOUR VIAGENS) FOI A RESPONSÁVEL PELA VENDA DAS PASSAGENS E NÃO REPASSE DO PAGAMENTO. SUSCITA AINDA, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SOB O ARGUMENTO DE QUE OS VOOS FORAM OPERADOS PELA EMPRESA GOL, SENDO ESTA A RESPONSÁVEL PELO IMPEDIMENTO DO EMBARQUE DO AUTOR. NO MÉRITO, ADUZ CULPA EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO E INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR POR AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PUGNA PELO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS E SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.

DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINARES UMA VEZ QUE SE ENCONTRAM DEVIDAMENTE AFASTADAS EM SENTENÇA. NÃO PROSPERA A TESE DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, DADO QUE A SOLIDARIEDADE EMERGENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO ASSEGURA AO CONSUMIDOR LESADO ELEGER CONTRA QUAL DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS, CONCAUSADORES DO DANO, DESEJA LITIGAR. LEGITIMIDADE PASSIVA, ADEMAIS, QUE DEFLUI DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE EFETIVA QUE DEVE SER AFERIDA NO MÉRITO.

CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS, REQUEREM O INDEFERIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONFORME CONSTA NOS AUTOS, A RESERVA DOS BILHETES FOI CRIADA NO DIA 15/02/2022, COM PAGAMENTO REALIZADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO E DEBITADO NA MESMA DATA. BILHETE EMITIDO PELA PRÓPRIA COMPANHIA AÉREA. RESTOU COMPROVADO AINDA QUE A RESERVA FOI CANCELADA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DE MODO QUE, AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTA A RECORRENTE, HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CASO CONTRÁRIO, O VALOR DISPONIBILIZADO E DESCONTADO NO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR, TERIA SIDO UTILIZADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA QUE FORA EFETUADA DIRETAMENTE COM A RÉ. PORTANTO, HÁ O DEVER DE RESTITUIR O VALOR PELA AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM.

A SITUAÇÃO SUPORTADA PELO AUTOR CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL E NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO. NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 5.000,00), NOTA-SE QUE O VALOR ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO, CUMPRINDO SUA FINALIDADE INDENIZATÓRIA E PUNITIVA. PORTANTO, NÃO É CASO DE QUALQUER ALTERAÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENA-SE
A RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)